Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-16.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003221-16.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EURIDES ALVES DE SOUSA - CPF: 138.186.781-20 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EURIDES ALVES DE SOUSA, contra o acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1003221-16.2022.8.11.0003), ajuizada pela embargante contra
BANCO CETELEM S.A, julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito por reconhecer a legalidade do negócio jurídico apontado na sua integralidade (cf. Id. n.
157538690)

A embargante sustenta que r. acórdão é contraditório, pois as provas presentes nos autos não inferem que “
houve pelo requerente/embargante a contratação do malfadado “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” com amortização direta em folha de pagamento”, sendo necessária a prova pericial quando alegado a falsificação do documento.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e consequentemente conhecer o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos para a produção da prova requerida (cf. Id. n.
158290172)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 159302150).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de o r. acórdão é contraditório, ao não considerar a produção de prova pericial para o deslinde da ação,
não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs especificamente sobre a arguição de cerceamento de defesa:

Alegando a ilegalidade do contrato bancário a apelante requereu a realização de perícia grafotécnica, mas o Juízo indeferiu o pedido.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pela apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Conforme bem analisou a sentença:

“E mais, a parte autora não nega a contratação do financiamento, porém alega que não efetuou a contratação de cartão de crédito consignado, mas, sim, empréstimo pessoal consignado.”

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes

nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo Banco/apelado, ou seja, a contratação do empréstimo bancário, mesmo porque de uma simples análise constata-se que a assinatura presente no contrato é idêntica a assinatura presente nos documentos apresentados pela apelante.

Isto posto, rejeito a preliminar.

Além disso, constou ainda do r. acordão o seguinte:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

EURIDES ALVES DE SOUSA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA contra BANCO CETELEM S/A, também qualificado no processo, visando obter provimento jurisdicional para revisar cláusulas de contrato de cartão de crédito consignado e o ressarcimento dos alegados danos descritos na inicial.

A autora aduz que é pensionista junto ao INSS. Diz ter solicitado ao demandado cópia do documento relativo ao débito no seu benefício como cartão de crédito, vez que jamais contratou tal serviço. Alega ter efetuado reclamação na plataforma Consumidor.GOV, protocolo no 2021.09/00005187995. Noticia que o requerido apresentou cópia da proposta de adesão – empréstimo pessoal e cartão – onde foi realizado empréstimo pessoal no valor de R$ 1.086,80 (um mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos). Sustenta ter efetuado contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito. Assevera a existência de defeito na prestação do serviço em face do dever de informação e transparência pelo réu. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para obter a declaração de inexistência da dívida e o ressarcimento dos danos descritos na inicial. Juntou documentos

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 76373526).

O requerido apresentou defesa no id. 85464211. Alega, em preliminar, a inépcia da inicial. No mérito, sustenta a legalidade da relação jurídica entre as partes, ao argumento de que o valor financiado foi creditado diretamente na conta corrente do demandante. Afirma que não há demonstração de prejuízos sofridos pelo requerente, tampouco, a comprovação de que o banco tenha agido com dolo ou má-fé. Argumenta que não há provas nos autos de que o autor tenha sofrido algum dano, razão pela qual o pleito inicial deve ser julgado improcedente.

Juntou documentos, Tréplica no id. 85954083, onde a autora pugna pelo julgamento antecipado da lide.

No id. 86076430, o demandado traz aos autos o contrato firmado entre as partes e requer o julgamento do processo no estado em que se encontra.

A autora impugna o documento e requer a produção da prova pericial grafotécnica

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC.

Ademais, o entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990).

(...)

O demandado ofereceu contestação, alegando, em preliminar, a inépcia da inicial e pugna pela produção de prova técnica.

A preliminar de inépcia da inicial não prospera. Ora, o exame da petição inicial, não revela que esta deva ser considerada inepta. Deflui-se da peça vestibular, que contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 e incisos, do CPC. Indica o Juiz a quem é dirigida; os nomes, domicílio e residência das partes; os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido; o valor da causa; as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e, o requerimento de citação do requerido.

O conceito de petição inepta se encontra limitado às hipóteses elencadas no parágrafo único, do artigo 295 do CPC. Por isso, só pode ser considerada inepta, uma petição inicial quando: a) lhe faltar pedido ou causa de pedir; b) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; c) o pedido for juridicamente impossível; e, d) contiver pedidos incompatíveis entre si.

A toda evidência, a petição existente nos autos não se encaixa em qualquer dessas situações. Não lhe falta causa de pedir ou pedido. Da narração dos fatos, conclusões lógicas, que permitiram, ao requerido, não somente a plena cognição da matéria colocada em debate, como, de resto, a dedução, e bem, da sua defesa. O pedido da autora, ao depois, juridicamente, não se mostra impossível. Por fim, a peça vestibular não contém pleitos incompatíveis.

Portanto, são estes os pressupostos da inépcia, cujos defeitos acima apontados não são observados na petição inicial.

(...)

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.

O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial.

Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista interessa processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto." (in, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 44. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66).

O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito.

(...)

No que tange ao pedido de produção de prova pericial, consignasse que o Juiz, sendo o destinatário real da prova, decidirá livremente sobre a necessidade ou não de sua produção diante do quadro probatório existente, podendo inclusive determinar a sua realização de ofício, conforme disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

§ único. O juiz indeferira, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

(...)

Os Tribunais brasileiros, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, são unânimes em afirmar a competência do julgador, na posição processual do destinatário da prova, de aquilatar as necessárias ao seu convencimento, por outorgar-lhe a lei competência para selecionar os meios probatórios requeridos, indeferindo aqueles meramente protelatórios ou que não se mostrem aptos a modificar o seu entendimento.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SÚMULA 7 DO STJ - IMPRENSA - DANO MORAL - DECADÊNCIA - ART. 56, DA LEI No 5.250/67 - INAPLICABILIDADE - INDENIZAÇÃO – VALOR ARBITRADO - ART. 159, DO CC - VIOLAÇÃO - INEXISTÊNCIA. Não há qualquer ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, indefere o pedido de produção de prova pericial, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPC. (...)" (STJ, REsp no 276.002/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

(...)

É sabido que a prova pericial é necessária quando a verificação de um determinado fato, controverso nos autos, depender de uma análise mais apurada feita por profissionais detentores de conhecimentos técnicos e específicos.

Dessa forma, hei por bem indeferir a produção da prova pericial, por entender ser despicienda para a solução da lide.

E mais, a parte autora não nega a contratação do financiamento, porém alega que não efetuou a contratação de cartão de crédito consignado, mas, sim, empréstimo pessoal consignado.

Depreende-se dos autos que a autora ajuizou ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, referentes aos descontos no benefício previdenciário, referente a aquisição de suposto cartão de crédito.

Como cediço, são pilares do dever de reparação a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a reparálo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Da norma, extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art.14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Destarte, extrai-se, portanto, que ao direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

(...)

Especialmente quanto à reparação por danos morais, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se devem atribuir indenização.

Diz a doutrina:

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil, Carlos Roberto Gonçalves, Editora Saraiva, 8a edição, São Paulo).

No caso em apreço, a parte autora afirma fazer jus à indenização por danos morais, haja vista o defeito na prestação do serviço, em razão da não contratação e utilização do cartão de crédito que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário; nota-se, das alegações constantes da inicial que o requerente pretende desconstituir o negócio jurídico firmado entre as partes, sob o fundamento de que jamais objetivou contratar cartão de crédito consignado.

Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No entanto, é possível a anulação do negócio jurídico, desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171, do Códex Civil. Entre as referidas hipóteses, está o erro (art. 171, II, CC), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

Quanto à possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, rezam os arts.138 e 139 do Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

(...)

In casu, não há qualquer elemento probatório nos autos que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade da parte autora de contratar o cartão de crédito consignado, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação de sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

É dizer: não se erige qualquer indício de irregularidade da conduta do banco requerido, de forma a dar suporte à suposta nulidade do contrato, do suposto vício de consentimento, de sorte a possibilitar a procedência dos pedidos do autor.

É incontroverso nos autos que a demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial.

Bem assim, o requerido carreou aos autos "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", devidamente assinado pela parte autora, além das faturas mensais do cartão de crédito, com a devida comprovação do saque do valor liberado referente aos contratos, o qual foi reconhecido pela parte autora em sede de impugnação à contestação

Tal instrumento contratual foi trazido ao feito e não se revelam obscuros, confusos ou de difícil compreensão, estando as condições contratuais devidamente preenchidas e expressas, assim como definido o tipo da contratação.

O item II, denominado "Características do Cartão de Crédito Consignado" possui informação do valor consignado para pagamento mínimo da fatura, qual seja: R$-44,00, não pairando dúvidas sobre a modalidade contratual aderida pelo consumidor.

O autor também assinou a página que contém autorização para desconto em sua remuneração, da margem consignável em favor do réu, para fins de amortização das dívidas por ele contraídas com o cartão de crédito.

Insta salientar que na operação de cartão de crédito é disponibilizado ao titular um limite para utilização em compras e saques a sua escolha, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura.

E na modalidade de consignação ocorre o desconto automático na folha de pagamento apenas do valor mínimo da fatura, através da utilização da margem consignável. O valor restante fica em aberto, devendo ser pago até o vencimento, sob pena de incidirem, logicamente, os encargos da mora previstos, aumentando, assim, o saldo devedor, gradativamente, a exemplo do livre e conscientemente anuído pela requerente.

Portanto, não há que se falar em erro substancial, escusável e real, capaz de macular a vontade da demandante ou o negócio em si, nem razão para se confundir as duas espécies de contrato (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado).

Inexistindo o vício que sustenta o direito invocado, não merecem prosperar as pretensões da autora de revisão do negócio, com restituição dos valores despendidos, muito menos a de condenação do requerido ao pagamento de danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

(...)

Quanto ao pedido de limitação da taxa de juros do referido negócio, para "aplicação da taxa de juros média de mercado para empréstimos consignados conforme tabela divulgada pelo BACEN com o devido acerto de contas", entendo que também não assiste razão ao requerente; isto porque as operações de cartão de crédito consignado envolvem riscos significativamente maiores para a instituição financeira, a justificar a incidência de taxas de juros também superiores àquelas aplicáveis aos contratos de crédito consignado comum.

É dizer: não há falar-se em equiparação da taxa de juros em contrato de cartão de crédito consignado à taxa média das operações de crédito consignado comum, pois, naquelas, apenas parte do valor das parcelas devidas pelo cliente tem o adimplemento garantido pelos descontos em folha de pagamento.

(...)

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do requerido, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando o § 8o, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente cumpre destacar que, a tese de total desconhecimento quanto a modalidade de empréstimo contratado com o Banco, bem como desconhecimento sobre as taxas de juros aplicadas ao contrato, ou mesmo sobre a data do término do referido contrato, não devem prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira, restando saber se o contrato era na modalidade cartão de crédito consignável ou não.

Pois bem, o Banco juntou aos autos a “Planilha de Proposta Simplificada”, além da “Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela autora, juntamente com a cópia dos documentos pessoais, que são idênticos aos apresentados pela autora, comprovando assim a contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito”. (cf. Id. n. 143949182)

Contudo, visando comprovar suas alegações o Banco juntou também, cópia do “Extrato de Pagamento – Detalhamento de Crédito”, no valor de R$ 880,00 (Id. 143949182 – pag. 6).

Essa documentação comprova de forma satisfatória a disponibilização do valor de R$ 1.086,80, presente na fatura de cartão de crédito referente ao mês de julho/2016, bem como referente ao mês de maio/2021 (cf. Id. n. 143949174 e 143949176).

Infelizmente o que se pode observar é que a autora/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes, ou o seu cancelamento.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Outrossim, quanto ao pedido de alteração da forma estabelecida no contrato de cartão de crédito para a modalidade consignado, entendo que razão também não assiste a apelante, como bem fundamentado pelo Juízo:

“Portanto, não há que se falar em erro substancial, escusável e real, capaz de macular a vontade da demandante ou o negócio em si, nem razão para se confundir as duas espécies de contrato (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado).

Inexistindo o vício que sustenta o direito invocado, não merecem prosperar as pretensões da autora de revisão do negócio, com restituição dos valores despendidos, muito menos a de condenação do requerido ao pagamento de danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

Também não merece prosperar o pedido de alteração das taxas de juros praticadas, eis que o percentual aplicado 3,36% a.m ou 48,67% a.a (Contratuais máximos para Financiamentos) e 60,96% a.a (CET para saldo financiado) não diferem das taxas praticadas na modalidade cartão de crédito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023